Tribunal: TJES
Processo: 5002471-52.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002471-52.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA DE MOURA FERREIRA CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002471-52.2024.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ANA LUCIA DE MOURA FERREIRA CARDOSO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.003/2006. REFLEXOS EM FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO DEVIDOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de pagamento retroativo de diferenças salariais referentes ao período anterior a julho/2021 e de pagamento de diferenças referentes aos reflexos salariais incidentes sobre férias, décimo-terceiro e afins. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em falta de interesse de agir, tendo em vista que o Recorrido não comprova o suposto pagamento das verbas requeridas pela Recorrente no âmbito administrativo.

(3). No mérito, não merece prosperar o pedido de recálculo em relação ao período anterior à julho/2021, tendo em vista que inexistia regulamentação para pagamento de adicional de insalubridade. Nesse contexto, destaca-se que a Lei Municipal nº 1.003/2006 é taxativa ao estabelecer o rol de servidores contemplados pela norma, não fazendo referência ao cargo de agente comunitário de saúde. Nesse sentido, malgrado o referido adicional estivesse sendo pago espontaneamente pela Municipalidade mesmo sem qualquer previsão legal correspondente, não há que se falar em aplicação da referida norma ao caso concreto, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(4). Por outro lado, no que se refere aos reflexos do adicional de insalubridade no pagamento do mês de férias, do terço salarial e do décimo terceiro, assiste razão ao Recorrente. Isso porque dispõe o art. 100 da LC nº 53/97 (Estatuto dos Servidores do Município de Marataízes): “P
or ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição
”. Outrossim, observa-se do artigo 107 da mesma norma: “
será pago anualmente ao servidor público o décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral que estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus, conforme dispuser o regulamento
”.

(5). Para fins de conceito de remuneração, sabe-se que é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei (Art. 66, LC nº 53/97). Nessa toada, é tranquilo o entendimento da jurisprudência quanto ao adicional de insalubridade integrar o conceito de remuneração: “
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL, ADICIONAL NOTURNO, PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE, TRANSFERÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Quanto às horas extras e respectivo adicional, adicionais noturno e de periculosidade, a Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.358.281/SP (Rel. Min. Herman Benjamin, Sessão Ordinária de 23.4.2014), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou orientação no sentido de que incide contribuição previdenciária (RGPS) sobre tais verbas.2.
O adicional de insalubridade integra o conceito de remuneração
e se sujeita à incidência de contribuição previdenciária. Precedentes. [...]
”

(STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 704.169 - MA (2015/0102797-1)RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES)
.

(6). Considerando, então, que restou reconhecido o direito de ser revista a base de cálculo do adicional de insalubridade (pago espontaneamente pelo ente público), no período de julho/21 a maio/22, é devido da mesma forma que a referida vantagem pecuniária (ainda que de natureza transitória) sirva de base de cálculo para o pagamento do mês de férias, do décimo terceiro e de um terço por ocasião das férias, durante aquele mesmo lapso temporal.

(7). Ressalta-se que esse vem sendo o entendimento das Turmas Recursais do Estado em casos semelhantes e com a mesma causa de pedir, conforme se verifica em
RI 5000397-59.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. Julgamento: Data: 25/Nov/2023 /
RI 5001852-93.2022.8.08.0069
. 3ª Turma Recursal. Relatora: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Julgamento: 11/Dez/2023 /
RI 5001839-94.2022.8.08.0069
. 4ª Turma Recursal. Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Julgamento: Data: 19/Dez/2023 /
RI 5002468-68.2022.8.08.0069
. 5ª Turma Recursal. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Julgamento: 31/Oct/2023 / Por todos,
ad exemplum
:
“ ...Por fim,
merece guarida o pedido relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, operando reflexos
, ex vi: “[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).
” (
RI 5001123-33.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Julgamento: 01/Abril/2024).

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o Município de Marataízes promova o pagamento dos reflexos a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário no período compreendido de
julho/2021 até maio/2022,
com abatimento de valores porventura já comprovadamente pagos, que devem ser apurados na fase de liquidação de sentença, cuja atualização monetária deverá seguir os parâmetros fixados em sentença. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)